Tribunal: TCU
Processo: 004.817/2006-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12195/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 7.469/2012-1o Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.817/2006-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Almério Cançado de Amorim (XXX.316.306-XX); Andre Luiz Barreto de Paiva Filho (XXX.915.520-XX); Antonio Luiz Bronzeado (XXX.329.421-XX); Eugen Smarandescu Filho (XXX.244.785-XX); Francisco Tadeu Barbosa de Alencar (XXX.844.204-XX); Gilton Pacheco de Lacerda (XXX.449.941-XX); Ione Tereza Arruda Mendes Machado (XXX.529.387-XX); José Carlos Zanforlin (XXX.439.684-XX); Luiz Alberto de Almeida Palmeira (XXX.699.231-XX); Maria Carmozita Bessa Maia (XXX.635.363-XX); Marilene Beatriz Brum Paiva (XXX.647.546-XX); Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo (XXX.439.224-XX); Rinaldo Darciel Borelli (XXX.523.811-XX); Telma Berton Correia Leal (XXX.331.028-XX); Wellington Teixeira Valpassos (XXX.218.111-XX) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.